Tribunal: TJES
Processo: 5000859-28.2021.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000859-28.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: SILVANA PEREIRA SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000859-28.2021.8.08.0023

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA-ES.

RECORRIDO
: SILVANA PEREIRA SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 10 ANOS (2011 A 2021). ATIVIDADE PERMANENTE (MAGISTÉRIO). DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública em face do Município de Iconha, objetivando o recebimento de depósitos de FGTS em razão da nulidade de sucessivas contratações temporárias para a função de professora, ocorridas entre 2011 e 2021.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (ocorrido em 2021), com juros e correção na forma da EC 113/2021.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Iconha, alegando a validade das contratações fundadas em leis municipais e processos seletivos, justificadas pela necessidade de substituir servidores efetivos afastados. Sustenta que o regime jurídico é estatutário/próprio, sendo indevido o FGTS por ausência de previsão legal e pela inaplicabilidade do Tema 191/STF ao caso.

4. O recurso não merece provimento. A Constituição Federal, no art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender a "necessidade temporária de excepcional interesse público". No caso dos autos, a manutenção da servidora nos quadros municipais por aproximadamente uma década (2011 a 2021), ainda que amparada em leis locais e para substituição de servidores, desnatura a transitoriedade exigida pelo texto constitucional. A função de magistério é atividade permanente e essencial do Estado, não podendo ser suprida precariamente por tempo indeterminado, sob pena de burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF).

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e do RE 705.149 (Tema 308), fixou o entendimento de que a nulidade da contratação pela Administração Pública sem concurso público gera ao trabalhador o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. Tal tese aplica-se integralmente aos casos de contratos temporários nulos por sucessivas renovações ou ausência de transitoriedade.

6. No que tange aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a condenação aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, e observou a metodologia de atualização da Emenda Constitucional nº 113/2021, não comportando reforma.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)